Tribunal: TJBA
Processo: 8124055-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124055-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO, GIOVANI TEIXEIRA COSTA, WAGNER VELOSO MARTINS, VANESSA SILVA SANTOS

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL. POSSE LONGEVA DE TRÊS DÉCADAS E ESBULHO COMPROVADOS. DEMOLIÇÃO SUMÁRIA DE EDIFICAÇÃO DE SUCATA COMERCIAL QUE BENEFICIOU DIRETAMENTE EMPRESA DE GRANDE PORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NA TEORIA DO RISCO-PROVEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ADVERTÊNCIA DE MULTA DO ARTIGO 1.026, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão unânime desta Quinta Câmara Cível que reformou a sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos autorais de conversão de reintegração de posse em perdas e danos e condenação em indenizações materiais e morais.

2. A embargante alega omissão quanto à valoração de oitivas testemunhais e exames de documentos de propriedade, bem como contradição jurídica na aplicação da teoria do risco-proveito por ato demolitório perpetrado por agentes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar a presença de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado ou se a pretensão recursal se limita ao inconformismo com a solução jurídica dada ao litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios têm finalidade integrativa restrita à sanação de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material na decisão recorrida, mostrando-se inadequados para a reapreciação de mérito ou revisão do conjunto probatório.

5. O acórdão de ID 96391703 fundamentou adequadamente a posse anterior e longeva das pessoas físicas por meio de recibo de compra de 1991, registro comercial na JUCEB de 1993 e pagamento de taxas municipais, apontando de forma motivada que a demolição de 2020 viabilizou diretamente a instalação da loja da embargante, atraindo o nexo causal e a Teoria do Risco-Proveito.

6. A pretensão de reexame de depoimentos de prepostos e testemunhas constantes no termo de audiência configura mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da ré, o que enseja a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: "Inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam apenas a rediscussão do mérito da causa e o reexame do acervo probatório por mero inconformismo da parte vencida, sob pena de imposição da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do mesmo diploma processual".

Referências normativas e jurisprudenciais:

Código de Processo Civil: arts. 499, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º.

Julgados correlatos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124055-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDSON SANTOS PEIXOTO e outros e como apelada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.